Tribunal: TJDFT
Processo: 0743761-36.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPOSTAS DO RÉU. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MAS NÃO EQUIVALENTE. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização do dano moral demanda a comprovação de uma situação de gravidade relevante, que implique em ofensa aos direitos de personalidade do indivíduo, neles compreendidos, dentre outros, a honra, a imagem, o próprio corpo e a vida privada, ocasionando inequívoco prejuízo de ordem extrapatrimonial.
2. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo psicológico experimentado, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.
3. No caso dos autos, os acontecimentos narrados na inicial, conquanto desagradáveis, não respaldam a pretensão do autor de ser indenizado por danos morais, pois as circunstâncias descritas nos boletins de ocorrência que comprovaram o esbulho não desbordaram do contexto de conflitos inerente às disputas possessórias.
4. Afastado o cabimento de indenização por danos morais na espécie, confirma-se a sucumbência recíproca e não proporcional das partes na demanda, a teor do artigo 86 do Código de Processo Civil.
5. A revelia do réu em decorrência da intempestividade das respostas apresentadas na fase dilatória, embora possa demonstrar o descuido do patrono por ele constituído nos autos, não é suficiente para justificar a desconsideração do trabalho realizado, quanto menos para afastar o evidente insucesso do autor em relação a um dos pedidos formulados na peça de ingresso.
6. Os honorários advocatícios foram fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do § 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, não havendo margem para sua redução nem para mudança da proporção de pagamento estabelecida pela sentença.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.